Tribunal: STF
Processo: ARE 1481848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTALAÇÃO DE AVÍCOLA JUNTO À RESERVA DO TAIM. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL CONCORRENTE. MUNICÍPIO APENAS POSSUI COMPETÊNCIA PARA ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E DE FORMA A SUPLEMENTAR AS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE. RISCO DE DANO AO MEIO AMBIENTE COMPROVADO QUE VAI ALÉM DA ESFERA LOCAL. REFORMA DA SENTENÇA.”



    Opostos dois embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustentam os recorrentes, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 1º, caput e inciso IV; 3°, caput e incisos III e IV; 5º, caput e inciso II; 37, caput; 93, caput e inciso IX; 170, caput e incisos III e IV; e 174, caput, e § 1º, da Constituição Federal. 



    Aduzem que “são produtores rurais e possuem o direito ao exercício de atividade produtiva, ainda mais se tratando de produção de alimentos (ovos de galinha) essencial a sobrevivência humana, protegido pela Constituição Federal. O texto constitucional garante a livre iniciativa e preceitua que cabe ao Estado ser um agente normativo e regulador da atividade econômica”.



    Afirmam que “a negativa arbitrária do registro pela recorrida, impede o exercício da atividade econômica lícita e regular dos recorrentes, e, especialmente, desrespeita a Constituição Federal, ao impedir a livre iniciativa”.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para “determinar que a recorrida emita o registro sanitário da granja de produção de ovos dos recorrentes, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No tocante à questão de fundo, constata-se que o Tribunal de origem, com fundamento em normas de legislação infraconstitucional e em extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul assentando que não houve ilegalidade por parte do Estado, no indeferimento do pedido de registro requerido pelos autores. Nesse aspecto, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Consoante o artigo 24, VI da Constituição Federal, compete concorrentemente a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Por sua vez, aos Municípios, conforme art. 30 do mesmo diploma legal, compete legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 



    Outrossim, a Lei Complementar 140/2011 estabeleceu que é competência dos Municípios o licenciamento das atividades de impacto local. 



    Ainda assim, o registro dos estabelecimentos avícolas, em território nacional, deve observar os requisitos previstos na Instrução Normativa nº. 56 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastacimento, sendo que seu artigo 10 prevê que: Art. 10. Os Estabelecimentos Avícolas de que trata esta Instrução Normativa devem estar localizados em área não sujeita a condições adversas que possam interferir na saúde e bem-estar das aves ou na qualidade do produto, devendo ser respeitadas as seguintes distâncias mínimas entre o estabelecimento avícola e outros locais de risco sanitário (...). 



    Ao verificar as provas acostadas ao feito, verifica-se que a área em que os recorridos pretendem implantar o empreendimento se encontra localizada a menos de 500 metros da Estação Ecológica do Taim. Dessa forma, o réu demonstrou, através de pareceres técnicos, o risco de introdução do vírus da influenza aviária a partir de aves migratórias que percorrem este local. 



    O processo administrativo acostado aos autos (evento 14, DOC2), revela que o caso dos requerentes passou por diversas análises dos órgãos vinculados ao Estado do Rio Grande do Sul, em especial a manifestação da Associação Brasileira de Proteína Animal, fls. 11/12: 



    (...)



    No mesmo sentido, foi a manifestação do Comitê Estadual de Sanidade Avícola do Rio Grande do Sul (COESA-RS), merecendo destaque o seguinte: 



    (...)



    Portanto, verifica-se que a hipótese em apreço não se trata de assunto de interesse local do Município, mas sim de interesse regional ou até nacional/global, diante da necessidade de coibir a eventual disseminação de vírus, fazendo que seja necessária autorização do Ente Público que possui competência para tanto. 



    Pondero que, quando tratamos de meio ambiente, deve-se sempre que possível buscar a prevenção dos danos, pois remediar normalmente não é possível, dada à natureza irreversível dos danos ambientais. Isto como bem fundamenta o princípio ambiental da prevenção, implicitamente consagrado no artigo 225 da Constituição Federal e presente em resoluções do CONAMA. 



    Dianto disso, verifico que não houve ilegalidade por parte do Estado, no indeferimento do pedido de registro requerido pelos autores, isto porque há provas suficientes nos autos comprovando a impossibilidade de instalação de estabel[e]cimento aviário no local pretendido.”



    Nesse contexto, verifica-se que a discussão do tema, da forma como tratada nos autos, necessariamente envolveria a reapreciação do conjunto fático-probatório que permeia a causa, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em recurso extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n° 1.256.969/PR-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2/6/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso,DJe de 31/8/11 - Tema 424. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n° 1.138.657/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 17/10/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 1.154.353/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente